Tribunal: TJDFT
Processo: 0721567-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721567-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ARLINDO CARNEIRO PORTELA AGRAVADO: MARGARIDA DOS SANTOS COELHO, MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, (ID 59573177) interposto pelo ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA (terceiro interessado) em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0715212-55.2017.8.07.0001 movido por DOLZANI MARTINS COELHO contra MARGARIDA DOS SANTOS COELHO e MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA, que indeferiu o pedido do Agravante para adjudicação do bem imóvel penhorado no processo de origem, para o pagamento do crédito oriundo dos autos n. 0727466-26.2018.8.07.0001, em tramitação na 17a Vara Cível de Brasília. A decisão agravada indeferiu o pedido do Agravante, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido do terceiro interessado de id. 194231640, haja vista a iminente extinção do feito pelo pagamento e a ausência de crédito em favor da parte executada que justifique a medida pleiteada.” (ID 195052720 dos autos de origem). Observou-se que o recurso se encontrava desacompanhado do preparo, que é um dos requisitos de admissibilidade recursal. A parte AGRAVANTE foi intimada para recolher o preparo, em dobro, sob pena de deserção do recurso, no prazo de cinco dias (ID 59911470). Todavia, ele deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 60303623. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade, uma vez que não foi recolhido o preparo, o qual é pressuposto recursal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme o estabelecido no art. 1.007, caput, do CPC, nos seguintes termos: “[n]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No caso dos autos, apesar de intimado para efetuar o preparo, o Agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 60303623). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser inadmissível, com fundamento nos arts. 101, § 2o, 932, inc. III e 1.017, § 3o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Após a preclusão, arquive-se. Brasília, 20 de junho de 2024 15:18:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador